Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o agravante/credor ajuizou liquidação de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenados os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos.
2. Nada nos autos indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise pela Perita do índice aplicado para atualizar as cédulas de créditos indicadas pelo agravante/requerente de modo a verificar a existência de “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%)” como definido do título exequendo (acórdão proferido no Recurso Especial no 1.319.232 – DF, integrado pelo acórdão proferido EDcl no Recurso Especial no 1.319.232 – DF). 2.1. Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. E o fato de não ter sido emitido à época da emissão da cédula não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados.
3. Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais e documento emitido unilateralmente. 3.1. “O simples fato de ter sido exibido o demonstrativo de conta vinculada, e não os extratos analíticos (SLIP) microfilmado das cédulas rurais, não desmerece a veracidade de seu conteúdo, máxime diante das alegações do autor apelante, no caso, sem amparo em informações críveis e aptas a colocar em dúvida a idoneidade de tal documento. ( )” (Acórdão 1768572, 07304781420198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. O título judicial exequendo é claro ao estabelecer na decisão dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) que o pagamento das diferenças apuradas se deve aos mutuários que efetivamente pagaram. No voto do Min. Paulo de Tarso ficou estabelecido que qualquer benefício recebido pelo credor, mesmo ocorrido posteriormente, deve ser objeto de análise quando da liquidação de sentença. Se assim não fosse, haveria enriquecimento ilícito por parte dos credores das cédulas de crédito rural (objeto da ação civil pública), pois poderiam ser reembolsados de valores que não pagaram. 4.1. Não há necessidade de comprovante da opção do devedor pela amortização ou anistia/perdão de dívida, bastando a indicação nos extratos comprovando que houve o abatimento/desconto no contrato.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.